Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008769-65.2021.8.11.0000
Recorrentes: Aquiles Mafini e outros
Recorrido: Banco John Deere S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aquiles Mafini e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108000499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS.
A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo.
O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos”. (N.U 1008769-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117207966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco John Deere S.A., em face da decisão exarada nos autos da Recuperação Judicial n. 1000678- 38.2021.8.11.0015, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se declarou a essencialidade de bens.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco John Deere S.A. alcance tão somente os que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da atividade agrícola dos recuperandos, não abrangendo aqueles que, supostamente, estão arrendados a terceiros, quais sejam: 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 - 30 pés flexível. (id 108000499 - Pág. 7)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “para a gestão do agronegócio, ou seja, para que a atividade desenvolvida pelos Recorrentes aconteça e alcance sua finalidade, se faz necessário a utilização dos maquinários, já que é com eles que se planta, colhe e escoa a produção agrícola, num ciclo que se renova a cada colheita com o início do preparo do solo para o plantio da próxima safra. A essencialidade, portanto, é intuitiva”.
Argumentam que “o fato dos maquinários (colheitadeira e plataforma) não estarem no momento da vistoria na propriedade dos Recorrentes não quer dizer que os mesmos não são essenciais, muito pelo contrário, mesmo porque, tal fato é rotineiro entre os agricultores, ou seja, quando o maquinário está ocioso, a fim de gerar renda, é arrendado ou realizada a prestação de serviços durante determinado período para outros agricultores e, no momento da realização da colheita do proprietário do maquinário, estes efetivamente é utilizada em sua lavoura agrícola no momento oportuno”.
Aduzem que “os referidos maquinários agrícolas, assim como os demais que foram reconhecidos efetivamente essenciais, são imprescindíveis ao êxito da Recuperação Judicial do GRUPO MAIFNI, posto que são essenciais a própria logística de colheita agrícola. DITO ISTO, NADA PODE SER MAIS ESSENCIAL QUE OS BENS QUE TORNAM A ATIVIDADE EMPRESARIAL VIÁVEL. Sem todos os maquinários agrícolas a atividade empresarial restará prejudicada e, via de consequência, o próprio sucesso e soerguimento do Grupo Recuperando”.
Recurso tempestivo (id 119873477) e preparado (id 119855985).
Contrarrazões no id 122063978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da “essencialidade dos maquinários agrícolas que estavam arrendados para terceiros no momento da vistoria realizada pelo Administrador Judicial, cujos imóveis geram rendas para os Recorrentes e, no momento oportuno, são utilizados pelos mesmos para a colheita da safra. Entretanto, citados defeitos não foram corrigidos”.
Sustentam que “o v. acórdão não apreciou o fato de que o fato dos maquinários não estarem no momento da vistoria na propriedade dos Recorrentes não quer dizer que os mesmos não são essenciais, muito pelo contrário, tal fato é rotineiro entre os agricultores, ou seja, quando o maquinário está ocioso, a fim de gerar renda, é arrendado ou realizada a prestação de serviços durante determinado período para outros agricultores e, no momento da realização da colheita do proprietário do maquinário, esta efetivamente é utilizada em sua lavoura agrícola no momento oportuno”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em resumo, os embargantes alegam contradição no acórdão ao argumento de que 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 - 30 pés flexível, embora estejam na posse de terceiros (arrendados), são essenciais aos recuperandos
Inexiste a alegada contradição, pois consignado no voto que a ausência de essencialidade dos maquinários Colheitadeira 9670 e a Plataforma 630, não encontrados na posse dos recuperandos no momento da vistoria realizada pela administradora judicial. O agravo foi provido em parte, para que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco John Deere S.A., alcance tão somente os que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da atividade agrícola dos recuperandos, não abrangendo aqueles que, supostamente, estão arrendados a terceiros, quais sejam: 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 - 30 pés flexível.
Ademais, constou no acórdão embargado:
‘Quanto ao 2o ponto, consta do Laudo de Vistoria da AJ a observação de que ‘não foi encontrado nas propriedades dos recuperandos a Colheitadeira modelo 9670 e plataforma 630, alienados a Cédula de Crédito Bancários sob no 881984/13, e nos foi informado que o referido maquinário estaria prestando serviço a terceiro em forma de arrendamento’ (cf. Id. no 90970967); ao se manifestar sobre as considerações feitas pela AJ, os agravados/recuperandos apenas disseram que ‘é de bom alvitre salientar que os mesmos encontravam-se prestando serviços a terceiros, em forma de parceria agrícola, gerando com isso, entrada de recursos, cujos valores são utilizados na própria atividade agrícola’, sem, contudo, instruir os autos com documento que comprovasse a existência da citada parceria agrícola, ou, então, demonstrasse os termos do arrendamento do maquinário, ou, de qualquer forma, pudesse acrescentar detalhes mais substanciais à génica explicação dada sobre a destinação das maquinas, e concluíram que, ‘assim, como tal parceria está gerando lucros, é evidente que a essencialidade dos maquinários também deve ser reconhecida’ (cf. Id. no 94033486), premissa que, no entanto, diante da vagueza da argumentação e, sobretudo, da aridez probatória em seu entorno, diferente do que se vê nas hipóteses comentadas acima, não se monstra pertinente a ponto de neutralizar a proteção conferida ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, inclusive porque, mutatis mutandis, valendo-me mais uma vez do precedente supracitado do STJ a respeito da matéria, ‘não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a alienação do patrimônio seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de ‘bens imprescindíveis’ à atividade produtiva das empresas em recuperação judicial’, afinal, ‘é certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise’, mas, ‘considerar que a mera intenção de ‘fazer caixa’, mediante a venda dos imóveis alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3o, implicaria, data máxima vênia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento’ (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014)”. (id 113003456 - Pág. 1/2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrente, por sua vez, arguem afronta aos artigos 47 e 49 § 3o, da Lei n. 11.105/2005, amparados na assertiva de que “além dos maquinários estarem gerando lucro para os Recorrentes na entressafra, é contundente que os mesmos são totalmente essenciais, motivo pelo qual o v. acórdão deve ser reformado neste ponto, até porque os maquinários agrícolas são responsáveis pelo plantio e colheita dos grãos, atividade esta que gera a maior fonte de renda para o Grupo Mafini, portanto, são essenciais para a manutenção de suas atividades empresariais”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Além disso, o agravante alega que além dos maquinários Colheitadeira 9670 e a Plataforma 630 - já constatados que estão em posse de terceiros – tomou conhecimento que os maquinários objeto da Cédula 1691497/18 também estariam em posse de terceiro. No relatório, a administradora judicial registrou que foi informado do fato pelo agravante acerca da possível ‘venda e posse’ de maquinários a terceiros, referidos na Cédula de Crédito n.o 1691497/18 (...)
Prematura a declaração de não essencialidade dos bens objetos da Cédula de Crédito 1691497/18, visto que os recuperandos almejam a anuência do agravante para venda de parte desses maquinários (não a totalidade) e necessário que nos autos de origem, os agravados justifiquem/comprovem a utilização da quantia em caso de anuência/venda dos bens, se de fato destinarão em prol da recuperação judicial e credores.
Assim, fica afastada a essencialidade dos maquinários Colheitadeira 9670 e a Plataforma 630, não encontrados na posse dos recuperandos no momento da vistoria realizada pela administradora judicial”. (id 108000499 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação da essencialidade dos bens do recorrente para a sua atividade empresarial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente’. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1757770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça